Tribunal: TJMT
Processo: 1020717-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020717-33.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO - CPF: 129.130.714-14 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYRO BRUNO ALVES DE MELO - CPF: 142.930.424-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA –
IMPERTINÊNCIA –
NULIDADE DO FLAGRANTE – DESCABIMENTO – BUSCA DOMICILIAR REALIZADA PELOS POLICIAIS MILITARES RESPALDADAS POR FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE ATIVIDADE ILÍCITA NO LOCAL – CRIME PERMANENTE – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO –AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA ACERCA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta a apreciação de teses inerentes ao mérito da ação penal, tal como a negativa de autoria, por demandar ampla incursão em aspectos fático-probatórios, tratando-se de matéria a ser debatida em regular instrução processual.

A busca domiciliar pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, mormente no caso de porte ou posse de entorpecentes, sem autorização legal, por ser crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade. Evidenciada a fundada suspeita da prática de atividade ilícita, em razão das informações irradiadas aos policiais militares, após recebimento de informações anônimas, justifica-se a ação policial, legitimando, seja a revista pessoal ou domiciliar, que resultou em apreensão de entorpecentes.

Legítima a prisão preventiva imposta para a garantia da ordem pública a fim de evitar a reiteração criminosa, diante do risco concreto de que, uma vez em liberdade, o paciente poderia voltar a delinquir, somado ainda pelo fato de o paciente estar em liberdade há menos de 20 dias, quando, em tese, voltou a praticar novo crime, tais fatores demonstram a insuficiência das providências cautelares menos gravosas para a proteção da segurança pública, apresentando-se indispensável a medida extremada.

Uma vez evidenciados os motivos justificadores do cárcere
ad cautelam
, torna-se implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido
in limine litis,
manejado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com o escopo de restituir o
status libertatis
do paciente
Hiago Gabriel Dantas Timoteo
,
ao argumento de que encontra-se indevidamente segregado pela autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 23.8.2023, pela suposta prática dos ilícitos previstos no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006, e, na audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva.

Assevera que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere, até porque segundo a impetrante os entorpecentes foram encontrados em imóvel de terceiro.

Prossegue aduzindo que existe evidente nulidade na prisão em flagrante, porquanto os policiais agiram em total violação à intimidade da pessoa, pois, no presente caso, não há nada que justifique a busca domiciliar realizada, mormente porque o paciente não se encontrava em nenhuma das situações previstas nos artigos 240, § 1o, e 245, ambos do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, assevera que a prisão preventiva decretada foi fundamentada em aspectos genéricos e ínsitos aos tipos penais, não demonstrando concretamente quaisquer das hipóteses previstas no artigo 312 daquele mesmo
Codex
, ou qualquer situação que autorize dizer que encontra-se evidenciado o
periculum libertatis
do paciente.

Por fim, afirma que a custódia cautelar é desnecessária porquanto no presente caso não há risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja concedida a liberdade ambulatorial ao paciente, aplicando-se, eventualmente, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pede que seja reconhecida a ilicitude do flagrante e consequente nulidade das provas produzidas, bem como confirmada a liminar requerida para manter o paciente em liberdade, ou, alternativamente, substituída a medida segregatória por cautelares alternativas (art. 319, CPP) – Id. 181202153, pag. 97-112 – PDF.

A ação constitucional veio instruída com documentos (Id. 181202188).

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos do
decisum
anexo (Id. 181262673), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular destaca os motivos e os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e demais envolvidos, ressaltando, ao final, que aguarda a conclusão do inquérito policial (Id. 182707699).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dr.a Ana Cristina Bardusco Silva manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Sumário
:
Habeas Corpus
– tráfico de entorpecentes, porte de arma de fogo e munições –
alegação de violação de domicílio e suposta nulidade da apreensão dos entorpecentes – inocorrência
– Ingresso dos Policiais Civis na residência em razão de fundadas suspeitas e autorização formal da moradora - corréu que, ao perceber a viatura na rua, fugiu para o interior da residência que, segundo consta, era alvo de denúncias relacionadas ao tráfico - fundada suspeita, aliada à autorização da moradora, que legitima a ação policial –
Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) -
necessidade de garantia da preservação da ordem pública – Paciente contumaz em crimes de tráfico, que estava em liberdade há menos de 20 (vinte) dias – periculosidade demonstrada – risco real de reiteração delitiva - predicados pessoais – irrelevância – substituição por medidas cautelares – impossibilidade –
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se em pauta para julgamento, e da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atentando-se às prerrogativas funcionais previstas no art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus.

Consoante o relatado, na presente impetração manejada em benefício de
Hiago Gabriel Dantas Timoteo
,
almeja-se a restituição de sua liberdade, sob três vertentes: 1) negativa de autoria; 2) ilegalidade do flagrante; e, 3) ausência dos requisitos básicos da prisão preventiva.

Prefacialmente, no que diz respeito aos argumentos relativos à ausência de provas sobre a materialidade delitiva e negativa de autoria, assim como já adiantei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, é cediço que argumentações nesse sentido não são passíveis de análise na estreita via do presente
writ,
porque demandam aprofundada análise do conjunto fático-probatório.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação da investigada, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Quanto
à ilegalidade da prisão em flagrante
, sob a alegação de que não havia fundada suspeita para a ação policial, entendo que as arguições da impetrante nesse tocante não se sustentam.

A validação da ação de busca domiciliar está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 1o, do artigo 240 e artigo 245, ambos do Código de Processo Penal. Destaco:

“Artigo 240. (...)

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção”

(...)

“Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta”

Por sua vez, o princípio da inviolabilidade de domicílio esbarra na própria Constituição Federal, que autoriza invasão à residência aos casos de
“flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial”.

Dessarte, como já assentei na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, não há falar em irregularidade no flagrante, pois, ao
que se percebe da hipótese dos autos, a polícia militar foi acionada para comparecer ao local porque chegou ao seu conhecimento informações indicando que nas imediações de duas residências eram ponto de venda de entorpecentes e ao efetuarem a busca domiciliar localizaram 24 pinos de cocaína, R$ 32,00 (trinta e dois reais) em espécie, celulares e 10 eppendorf vazios, conforme se comprova do auto de apreensão n. 2023.16.340609.

Desse modo, não vejo
ilegalidade do flagrante, pois, ao menos em tese, pelos elementos contidos no caderno investigativo, e os procedimentos adotados pelos policiais, naquela oportunidade, justificam-se e eram imprescindíveis para cessar a prática delituosa, ou melhor, para evitar que prosseguissem na aludida prática de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“(...) Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moletom, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26.6.2023).

Ademais, como se sabe, o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, e seu momento consumativo se protrai no tempo (STJ - HC: 796415 PR 2023/0005454-0, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Publicação: DJ 16.1.2023).

Diante dessas constatações, repito, não vejo a ocorrência de violação à intimidade pessoal, pois, em casos de flagrante delito, a Constituição Federal autoriza a entrada no domicílio ou em estabelecimento comercial, mesmo sem prévia autorização judicial (artigo 5o, inciso XI), e tão pouco há falar em ausência de justa causa para a efetivação da medida invasiva pessoal, nos termos do
§
1
o
do artigo 240 do Código de Processo Penal.

Prosseguindo. Emergem dos autos que o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, por verificar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo auto de prisão em flagrante
,
bem como diante da possibilidade concreta de que o beneficiário, em liberdade, retorne às ações delitivas, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se,
in verbis:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de
JAYRO BRUNO ALVES DE MELO
e
HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO
, presos no dia 22 de agosto de 2023, na cidade de Nova Mutum/MT, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

As prisões foram comunicadas a este juízo através do ofício encaminhado pela Autoridade Policial, o qual se fez acompanhar do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e das notas de culpa e de ciência de garantias constitucionais dos conduzidos.

Na ocasião, foram ouvidos os condutores da abordagem, as testemunhas, bem como interrogados os autuados.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos autuados.

(...)

Segundo consta no boletim de ocorrência:
“NESTE DIA, A EQUIPE DA UNIDADE POLICIAL DERF ESTAVA REALIZANDO INTIMAÇÕES REGULARES DESTA DELEGACIA. ENQUANTO TRANSITÁVAMOS NA PROHAB 1, NA RUA DO MEIO, UM INDIVÍDUO, AO AVISTAR A VIATURA, EMPREENDEU FUGA RAPIDAMENTE EM DIREÇÃO ÀS RESIDÊNCIAS DE NÚMEROS 98 E 100, ADENTRANDO NA CASA 98. VALE MENCIONAR QUE A CASA EM QUESTÃO JÁ HAVIA SIDO ALVO DE DENÚNCIAS QUANTO AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, PORÉM NÃO TÍNHAMOS INICIADO A INVESTIGAÇÃO DAQUELA RESIDÊNCIA AINDA. O SUSPEITO HIAGO, RECENTEMENTE LIBERADO DA PENITENCIÁRIA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTAVA APONTADO COMO RESPONSÁVEL COMO RESPONSÁVEL DO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES NA REFERIDA CASA. DESSA MANEIRA, PROCEDEMOS COM A PERSEGUIÇÃO A PÉ DO INDIVÍDUO QUE TENTAVA ESCAPAR DA ABORDAGEM. ACOMPANHAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DE NÚMERO 98. ANTES DE ADENTRARMOS, FIZEMOS CLARA NOSSA IDENTIDADE POLICIAL E SOLICITAMOS QUE OS OCUPANTES SAÍSSEM. AO ENTRARMOS, DE IMEDIATO AVISTAMOS HIAGO GABRIEL DANTAS TIMÓTEO ENTRANDO RAPIDAMENTE NO QUARTO À DIREITA E ARREMESSANDO ALGO PARA BAIXO, IGNORANDO NOSSO PEDIDO DE SAÍDA. DA MESMA FORMA, FABRÍCIO DOS SANTOS SOUSA CORREU EM DIREÇÃO AO QUARTO À ESQUERDA, TRANCANDO-SE LÁ (FOI POSSÍVEL VER ESSA MOVIMENTAÇÃO POIS A HORA QUE ENCONTRAMO-NOS DIANTE DA PORTA OS MESMOS ESTAVAM NA SALA). FLORIZA BRITO DOS SANTOS, MORADORA ATUAL DO IMÓVEL, APROXIMOU-SE DE NOSSA EQUIPE PARA ACOMPANHAR E AUTORIZAR NOSSA ENTRADA. APÓS ALGUNS MINUTOS, HIAGO GABRIEL SAIU DO QUARTO, E O MENOR JAYRO BRUNO ALVES DE MELO SAIU DO BANHEIRO. É IMPORTANTE SALIENTAR QUE JAYRO FOI O INDIVÍDUO QUE TENTOU EVADIR DA ABORDAGEM. APÓS OBTERMOS ACESSO AO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, IDENTIFICAMOS 21 PINOS CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA NO CHÃO ABAIXO DA CAMA DO QUARTO ONDE HIAGO HAVIA SE OCULTADO. NO QUARTO EM QUE FABRÍCIO DOS SANTOS ESTAVA, LOCALIZAMOS TRÊS PINOS COM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA EMBAIXO DO GUARDA-ROUPAS, ALÉM DE DEZ PINOS VAZIOS DENTRO DE UMA DAS GAVETAS. DURANTE REVISTA PESSOAL FABRÍCIO PORTAVA A QUANTIA DE R$ 32,00 EM SEU BOLSO. QUANTO AOS DISPOSITIVOS CELULARES, FABRÍCIO CARREGAVA DOIS APARELHOS: UM SAMSUNG A02 AZUL E OUTRO SAMSUNG DE MODELO NÃO IDENTIFICADO, DE COR VERMELHO COM TELA DANIFICADA. HIAGO DE ARAÚJO ESTAVA COM UM CELULAR SAMSUNG A03 AZUL, QUE, INCLUSIVE, FOI ARREMESSADO EMBAIXO DA CAMA JUNTAMENTE COM A SUBSTÂNCIA ILÍCITA. JAYRO BRUNO POSSUÍA UM CELULAR SAMSUNG A03 AZUL COM CAPA PRETA.”

(...)

Considerando que os autuados possuem condições diferentes, passo à análise de cada um, separadamente.

2. Quanto ao autuado HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO:

Em análise dos autos, tenho que as representações por sua segregação cautelar merecem ser acolhidas,
com o escopo de evitar a reiteração delitiva.

Isso porque, em análise aos sistemas judiciais internos, verifica-se que
o autuado ostenta várias anotações criminais anteriores (medidas protetivas: 1005635- 63.2021.8.11.0086, 1004622-92.2022.8.11.0086 /termos circunstanciados por posse de drogas: 1006661-62.2022.8.11.0086 e 1006661-62.2022.8.11.0086 /inquérito de violência doméstica: 1001242-27.2023.8.11.0086 / auto de prisão em flagrante por crimes de trânsito: 1006370-62.2022.8.11.0086), além de ter sido recentemente condenado pela prática de crime idêntico, nos autos de n. 1002076-30.2023.8.11.0086.

Salienta-se que ele respondeu ao aludido processo segregado cautelarmente (desde o dia 13.04.2023), e só foi colocado em liberdade na ocasião da sentença condenatória (em 02.08.2023), diante do regime de pena imposto (pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto).

Assim, infere-se que apenas vinte dias após ser colocado em liberdade, já voltou a supostamente incorrer na prática de delito de mesma natureza.

Com efeito, tenho que tais circunstâncias evidenciam o palpável risco de reiteração criminosa e, consequentemente, sua periculosidade social, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida imprescindível ao presente caso.

(...)

Desta feita, por tudo que se extrai dos autos, não há como se dizer que as medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP seriam suficientes para acautelar o meio social, ao contrário, apenas fomentariam no increpado a sensação de impunidade, visto que mesmo condenado criminalmente em primeiro grau há menos de um mês, em tese voltou a delinquir.

Isto posto,
HOMOLOGO
e
CONVERTO EM PREVENTIVA
a prisão do autuado
HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO,
como forma de garantia da ordem pública, estampada no risco concreto de reiteração delitiva.”

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para garantia da ordem pública, no sentido de inibir sua aparente reiteração delituosa.

Nesse sentido:

“(...) Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n. 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de
reiteração
delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada.
”
(STJ, RHC n. 47.145/RO,
Relatora
: Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10.6.2014).

“
(...)
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática
criminosa
, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ,
HC
n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015).

No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELA ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS EM OUTRA COMARCA –PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1)
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa
consubstanciada na apreensão de grande quantidade de droga e arma na residência do paciente, além de evitar a reiteração delitiva, visto que ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes e inclusive responde a outra ação penal por tráfico de drogas, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar. 2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. 3) Ordem denegada.”
(TJ-MT - HC: 10146765520208110000 MT, Relator: Juvenal Pereira Da Silva, Data de Julgamento: 5.8.2020, Terceira Câmara Criminal).

Saliento que tal aspecto também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal, Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custodia cautelar para a garantia da ordem publica, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Assim, reconheço a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, de modo que, estando legitimamente justificada a incidência da medida extrema, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Outrossim também não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva – e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada –, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Importante trazer ao feito julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT –
HC
n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Considere-se ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia.

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023